Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707334-75.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: DELSA CAMBRAIA DA MOTA DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Recurso inominado em que pretende a recorrente POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS a concessão da gratuidade judiciária. Com efeito, nos termos da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ocorre que a recorrente, apesar de não ter fins lucrativos, não demonstrou por intermédio dos documentos juntados que não goza de boa saúde financeira, concluindo-se que os módicos encargos processuais não afetam o desenvolvimento de suas atividades. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente, que deve ser intimada para que proceda ao recolhimento do preparo integral e das custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital